Tribunal: STF
Processo: Rcl 54449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. ocupação de loteamento urbano posterior à pandemia. Ato reclamado que determina a reintegração de posse da área, sem providências para realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Oelison Getulio Santos Silva e Outro(a/s) contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002738-66.2022.8.11.0041, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, relativamente a ocupações após o início da pandemia. 



    2. Os reclamantes narram tratar-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada por Mauricea Nunes, em que figuram como réus, ante ocupação de dois imóveis urbanos denominados Lote 110 e Lote 111, localizados no Bairro Nova Esperança, no Município de Cuiabá/MT. 



    Relatam concedida a liminar, com o deferimento da expedição de mandado de reintegração de posse para remoção dos ocupantes, sem que fosse observada decisão proferida na ADPF 828, quanto à necessidade de elaboração de “estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. 



    Contra essa decisão, reportam interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, “o qual encontra-se concluso pra decisão desde 15.06.2022”. 



    3. Argumentam não terem sido determinadas providências para que o poder público garanta condição mínima de moradia e dignidade humana, consoante preconizado na ADPF 828, notadamente diante da pandemia.



    4. Requerem, em medida liminar, seja suspensa a decisão em que determinada a reintegração de posse . No mérito, pugnam pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja assegurada a dignidade da pessoa humana com as destinação destas famílias em moradias dignas. 



    6. A autoridade reclamada prestou informações.



    7. Nos termos dos arts. 13, VIII, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF, aprecio o pedido de liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, à alegação de que determinada a reintegração de posse de loteamento urbano ocupado por famílias vulneráveis no mês de maio de 2021.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. O impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso não elastecido o prazo pelo legislador. Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022.



    6. Registro que em 30.6.2022, o referido prazo foi novamente elastecido por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, mantida “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, novamente direcionado apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    7. A decisão reclamada, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002738-66.2022.8.11.0041, em 21.02.2022, pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT está assim justificada:



    Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por MAURICEA NUNES, em desfavor de OELISON GETULIO SANTOS SILVA e OUTROS, tendo por objeto dois imóveis urbanos denominados Lote 110 e Lote 111, ambos localizados no Bairro Nova Esperança, no Município de Cuiabá/MT, os quais afirma ser proprietária e possuidora.



    Notícia que, no mês de maio de 2021, foi informada por seu vizinho sobre a ocorrência de invasão nos imóveis. Acrescenta que seu advogado esteve no local e ouviu dos requeridos que apenas sairiam da área com ordem judicial.



    Esclarece que os lotes já foram objeto de invasão por outras pessoas, existindo ação possessória em curso (Autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041). 



    Ressalta que sempre exerceu a posse dos lotes por meio de vigilância/visitas, bem como por intermédio da realização de serviços de limpeza e manutenção. 



    Diante do exposto, pugna pelo deferimento da liminar de reintegração de posse. 



    Com a inicial vieram os documentos.



    Parecer Ministerial recomendou o deferimento da medida liminar (id. n. 75022042). 



    É o necessário. Fundamento e Decido. 



    A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho. 



    Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil:



    (…)



    Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação.



    No que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel, verifica-se que a autora trouxe aos autos: a) recibos de pagamentos de serviços prestados nos lotes entre os ano de 2014 e 2020 – Reforma de Cercas, Limpezas, etc.; b) Declarações de Testemunhas; c) termo de audiência de justificação dos autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041, no qual fora deferida a liminar em seu favor. 



    Também foram trazidos documentos sobre a propriedade dos Lotes 110 e 111, quais sejam: Contratos de Compra e Venda, Declarações de Quitação, Matrículas, Boletins de Cadastro Imobiliário, Levantamentos Planimétricos Georreferenciados e Memoriais Descritivos. Tais documentos servem para comprovar a boa-fé e o justo título da requerente



    Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil: 



    Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 



    Com relação ao esbulho, além de constar nos autos boletim de ocorrência noticiando a invasão, foram anexadas Imagens de Satélite e Auto de Constatação produzido nos Autos de nº 1031802-63.2018.8.11.0041, que comprovam a ocorrência da nova invasão. 



    Diante do exposto, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na área esbulhada descrita na exordial. 



    1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão.



    1.a- Ressaltando-se que o seu cumprimento deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019. 



    1.b - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. 



    1.c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.”



    2. OFICIE a SESP encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus.



    3. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão.



    4. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC).



    5. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão.



    6. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.



    7. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa.



    8. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada. 



    8. Consoante emerge do ato reclamado, foi determinada a reintegração de posse de área urbana, cuja ocupação ocorreu posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 – sem a observância da exigência, nos termos assentados por esta Corte ao exame preliminar da ADPF 828, de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



    9. Requisitadas informações à autoridade reclamada, foi afirmado que “além da demonstração da posse, restou comprovado o esbulho perpetrado pelos réus”. Foi apontada, ainda, a adoção das “cautelas de praxe”, bem como informado que “a demanda aguarda o cumprimento da liminar de reintegração de posse”.



    10. Da forma como consignado no ato reclamado, o mero comando de reintegração de posse – porquanto permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares – sem a adoção de providências para a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, esvazia o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no paradigma suscitado.



    11. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 828.



    12. Entendo justificado, também, o requisito do perigo da demora, tendo em vista que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo reclamado, o mandado de reintegração de posse pode ser cumprido de imediato.



    13. Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo análoga pretensão: Rcl 47.531 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.6.2021; Rcl 47.379 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.6.2021; Rcl 48.273 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.7.2021; Rcl 48.922 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.8.2021.



    14. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pela Ministra Relatora desta reclamação, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 1002738-66.2022.8.11.0041, exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ficando suspensa a ordem de desocupação, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.



    16. Após, encaminhem-se os autos à Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente